Tribunal: TJDFT
Processo: 0728805-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DE CUIDADOS ASSISTENCIAIS.

I. A matéria devolvida a este Tribunal centra-se na regularidade (ou não) da rescisão do contrato de plano de saúde concretizada pela agravante, quando pendente tratamento médico por parte do beneficiário (agravado – menor impúbere).
II. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a prestação devida (Tema 1.082).
III. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, constata-se que o agravado (menor impúbere representado por seu genitor), diagnosticado com “Transtorno do Espectro Autista”, realiza tratamento contínuo por doze horas semanais.
IV. Ademais, a notificação expedida pela administradora TECBEN aponta que o beneficiário teria sido notificado, em 30 de abril de 2024, que o contrato de plano de assistência à saúde coletivo por adesão seria cancelado a partir de 31 de maio de 2024, circunstância que violaria o prazo normativo de sessenta dias (Resolução ANS no 195/2009, art. 17, parágrafo único).
V. Nesse quadro, a interrupção do tratamento do agravado estaria em desconformidade com a legislação e a jurisprudência desta Corte de Justiça, além de poder gerar risco à saúde do infante.
VI. Agravo de instrumento desprovido.